Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711556-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Os recursos de apelação cível e embargos de declaração já foram julgados nesta instância recursal, nos termos dos v. acórdãos de ID 24931085 e ID 27599475. Na petição juntada ao ID 28074150, a ré informa que as partes realizaram acordo extrajudicial para por fim ao litígio, nos termos do aditivo anexado ao ID 28075701. Nesse contexto, considerando que os recursos já foram apreciados, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator